Tribunal: TJDFT
Processo: 0726044-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Processo civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Legitimidade ativa. Comprovação. Correção monetária. Súmula 362 do STJ. Aplicabilidade. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, segundo o embargante, teria sido omisso na análise acerca da legitimidade ativa, bem como do cálculo da correção monetária e incidência da Súmula 362 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em determinar se o acórdão embargado deixou de enfrentar questão essencial ao julgamento da apelação, relativa à legitimidade ativa e à correção monetária.
III. Razões de decidir
3. Comprovada a relação contratual entre as partes, anteriormente ao arbitramento do dano individual, bem como a participação do Agravado na coletividade de consumidores lesados, impõe-se o reconhecimento de sua legitimidade ativa
4. Nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, “A correção monetária do valor da indenização por dano moral incide desde a data do arbitramento”.
5. Os embargos de declaração não são via adequada para reexame de matéria já decidida, especialmente quando não há vícios a serem sanados.
IV. Dispositivo 5. Embargos conhecidos e rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: Súmula 362 do STJ e art. 1.022 do CPC.